Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-17.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019334-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDERVAN PEREIRA ALVES - CPF: 398.164.192-20 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO EM OUTROS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO IMPROVIDO.

Se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando à majoração do quantum indenizatório, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019334-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sandervan Pereira Alves

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para condenar a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO:

a) DECLARAR inexistente o débito de R$ 1.117,00 (um mil, cento e dezessete reais), contrato de nº 01751615, com vencimento em 09/03/2019;

b)

CONDENAR, a reclamada ao pagamento em favor da reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da data do evento danoso (16/03/2023- id 120497492) e correção monetária (INPC), a partir da data da presente decisão; e;

c)

DETERMINAR a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), com relação as dívidas declaradas inexigíveis., devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 1.117,00 – datado em 09/03/2019,
por obrigação que desconhece.

Em contrapartida, a cessionária Reclamada alega que a dívida é legítima, cedida pelo Banco Bradesco, colacionando aos autos
faturas, telas sistêmicas e termo de cessão.

Analisando os autos, verifico que as faturas do cartão Casas Bahia Visa Platinum possuem histórico de utilização, além de pagamentos efetuados, aliado a isto, averíguo que na ação judicial n. 1000051-08.2023.8.11.0001, houve a juntada de ficha cadastral com as lojas Pernambucanas, onde o Autor informa como sendo seu endereço residencial: R. Brasília, Q. 09, L. 30, Abadia de Goiás/GO, isto é, o mesmo endereço das faturas mencionadas acima.

Somado a isto, em consulta ao Google, constatei que o Autor tomou 02 (duas) doses da vacina contra a Covid-19, no município de Abadia de Goiás/GO, tendo, recentemente, em 08/05/2023, tomado a vacina Bivalente.

Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu, visando à majoração do quantum indenizatório, em face ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
face ao princípio do non reformatio in pejus
,
e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023